Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715989-98.2021.8.07.0001 Apelante(s) José Sebastião de Oliveira Apelado(s) Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por José Sebastião de Oliveira contra sentença (Id 36751986) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face de Neoenergia Distribuição Brasília S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais nos termos do dispositivo a seguir transcrito: Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida a corrigir o cadastro do autor e o valor das cobranças desde a troca de equipamento, isto no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00. Condeno, ainda, a ré a compensar o autor com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Juros a contar da primeira conta equivocada e correção a contar do arbitramento. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela ré. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. (...) Na sentença, o magistrado consignou que o laudo pericial acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o cadastro do consumidor na concessionária de energia elétrica está incorreto, o que ensejou leituras equivocadas e cobranças indevidas. Ponderou que a inscrição dos dados pessoais do autor nos cadastro restritivos de créditos foi decorrência da falha na prestação de serviço pela empresa ré, impondo-se a sua responsabilização objetiva pelo dano moral decorrente. Assim, concluiu ser suficiente para reparação dos prejuízos morais sofridos pelo autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “importância que não provocará enriquecimento sem causa da vítima, mas que pode estimular a requerida a ser mais diligente na correção de erros tão básicos.”. Irresignado, o autor apelou (Id 36851990, p. 1-2). Em razões recursais (Id 36851990, p. 3-13), pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo passar por problemas de saúde. No mérito, sustenta que o valor da condenação a título de danos morais não é proporcional aos fatos narrados na demanda e tampouco suficiente para ressarcir-lhe os prejuízos sofridos em razão da falha na prestação de serviços pela ré. Afirma que, além de despender dinheiro no pagamento das custas iniciais do processo e dos honorários periciais, também desperdiçou seu tempo de trabalho profissional para resolver problemas criados pela requerida. Tece considerações acerca da sua vulnerabilidade técnica e da possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, § 1o, inciso I, do CDC. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que a sentença vergastada seja reformada e fixados os danos morais conforme os valores pleiteados na inicial. Junta documentos. Não obstante ter sido intimada (Id 36751997), a apelada deixou fluir in albis o prazo para contrarrazões, apresentando tão somente pedido de habilitação nos autos (Id 36752000). É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar inicialmente o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta apelação. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (...). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III: Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; A declaração pessoal firmada pela parte interessada de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. O apelante formulou, em suas razões recursais, o pedido de concessão da justiça gratuita sob o fundamento de que está afastado de suas atividades profissionais desde julho de 2021 por motivos de saúde (Id 36751990, p. 4). Contudo, além de não apresentar declaração pessoal de hipossuficiência financeira, também deixou de anexar aos autos comprovantes de despesas pessoais e de mencionar a renda pessoal ou familiar, apesar de informar ser advogado e ter atuado em causa própria (Id 36751682). Ele apenas juntou relatórios e atestados médicos (Ids 36751991, 36751992, 36751993, 36751994, 36751995 e 36751996) objetivando comprovar seu estado de saúde. Verifico que, na petição inicial, o apelante se qualificou como advogado, sendo certo que aufere rendimentos, mas não os declarou. Ainda, na instância de origem não requereu o benefício e recolheu as custas judiciais, conforme se afere do comprovante juntado ao Id 36751698. A falta de informação sobre a sua capacidade econômica inviabiliza o reconhecimento da insuficiência financeira afirmada. Ademais, em que pese aduzir estar afastado de suas atividades laborais desde julho de 2021, não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações. O atestado apresentado pelo recorrente, datado de 18/1/2022, relata a necessidade de “licença para repouso” tão somente por 30 (trinta) dias (Id 36751995). Necessário destacar que cabe ao apelante comprovar os fatos pessoais relacionados à hipossuficiência financeira alegada. Por tais motivos, não reconheço a dificuldade financeira alegada pelo apelante em pagar o preparo recursal nos fatos afirmados e nos elementos de prova coligidos. Ressalto que o módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Negligenciado o ônus probatório que cabe ao autor/apelante, ele se afastou da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora